Tribunal: TJMT
Processo: 1014684-27.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014684-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MARGARETE GLIENKE - CPF: 980.465.271-49 (AGRAVANTE), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (AGRAVADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno

nº

1014684-27.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Margarete Glienke

Agravado:
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL - HONORÁRIOS DO

CIRURGIÃO DENTISTA – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos necessários a suspensão da decisão agravada, e carente elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1014684-27.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Margarete Glienke

Agravado:
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Margarete Glienke
em face da decisão unipessoal deste magistrado (id n. 174093178),

que indeferiu a tutela antecipada recursal para o fim de determinar o
pagamento de honorários de profissional (cirurgião dentista).

Diz que as normas da Agência Nacional de Saúde determinam que as operadoras de plano de saúde cubram integralmente os procedimentos de natureza bucomaxilo facial, mesmo que promovidas pelo cirurgião dentista assistente que não seja pertencente à rede da operadora.

Pontua que os honorários do cirurgião constitui pedido implícito, e que sem os honorários do profissional dentista não há efetivação da tutela jurisdicional, além de que requereu o custeio absoluto e integral do procedimento, o que, por corolário, abrange os honorários do cirurgião.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão para que seja determinado a pratica dos atos necessários a autorização e custeio absoluto de todos os procedimentos médicos/odontológicos ambulatoriais, incluindo

o pagamento de honorários do profissional (cirurgião-dentista).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno
nº

1014684-27.2023.8.11.0000 – Canarana.

Agravante:
Margarete Glienke

Agravado:
Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico.

V O T O

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer proposta objetivando a condenação da operadora do plano de saúde – Unimed Cooperativa de Trabalho Médico-, ao custeio do tratamento cirúrgico denominado “Artroscopia Bilateral - ATM”, indicado pelo médico assistente da parte autora para reverter a perda da função maxilar.

A tutela antecipada recursal foi deferida nos autos do RAI n. 1008486- 71.2023.8.11.0000, e no mérito,

confirmada pelo Colegiado para o fim de determinar à operadora do plano de saúde que “
autorize e/ou custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, concernente ao procedimento cirúrgico de Artroscopia
”.

Ato continuo a autora peticiona nos autos alegando o descumprimento da ordem judicial porque a operadora apenas emitiu as guias de autorização da internação, honorários de anestesistas e as guias para pagamento do material utilizado na cirurgia, não viabilizando os honorários do cirurgião bucomaxilo facial.

A togada singular não vislumbrou o descumprimento da ordem judicial, indeferindo a pretensão quanto aos honorários do assistente, sob o fundamento de que não consta dos pedidos da parte autora o pagamento de honorários de profissional (cirurgião dentista) que não pertence à rede credenciada.

Ao analisar os argumentos recursais lançados na peça do agravo de instrumento, mantive a decisão da d. magistrada pelos seguintes argumentos,
in litteris
:

“
Todavia, num juízo de cognição sumaria não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, porquanto, o plano de saúde da autora não se trata de convênio odontológico, a conferir-lhe o tratamento específico na área de odontologia, mas de convênio médico-hospitalar, que lhe assegura a prestação de serviço e o acesso a consulta, exames e procedimentos nas áreas da medicina. Ao que se constata a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento determinou à operadora do plano de saúde que “a autorize e/ou custeie o tratamento prescrito
pela equipe médica
” , que envolve cobertura dos insumos e profissionais da medicina e não da odontologia” -

id n. 174093178.

Diz a agravante que a negativa de cobertura é indevida, porque
as normas da Agencia Nacional de Saúde determinam que as operadoras de plano de saúde cubram integralmente os procedimentos de natureza bucomaxilo facial, mesmo que promovidas pelo cirurgião dentista assistente que não seja pertencente à rede da operadora.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, embora devida a cobertura pelo plano de saúde do procedimento cirúrgico mencionado, como já reconhecido em acórdão proferido no sobredito agravo de instrumento, o pagamento de honorários a cirurgião fora da rede credenciada só se justifica na hipótese de inexistência de profissional habilitado e/ou credenciado

para a cirurgia requisitada, o que ao que se afigura não é o caso em pauta, notadamente

em se tratando de cirurgião-dentista, não se mostrando indevida à primeira vista a recusa de cobertura dos honorários do profissional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023